Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-24.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A palavra dos policiais no desempenho da função pública é apta a alicerçar o decreto condenatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.
2. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
3. No caso em análise a condenação foi amparada nas declarações das testemunhas policiais que narraram que o embargante confessou informalmente a aquisição do veículo, juntamente com seu irmão, sendo que foi preso em flagrante ocupando citado veículo na posição de passageiro, o qual era conduzido pelo corréu.
4. Uma condenação apenas pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para reformar a sentença e absolver o recorrente.
5. A imputação contida na denúncia de que o embargante adquiriu o bem produto de crime não restou demonstrada, indene de dúvidas, de modo a subsidiar a condenação pelo delito de receptação.
6. Recurso conhecido e provido para absolver o embargante das sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto minoritário.